Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO
CIVL. PRECEDENTES STJ. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS. AGIOTAGEM. TAXA DE JUROS. SUPERIOR AO DOBRO DO LEGAL. DECRETO 22626/33. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADA. ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INOCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM ART. 85 §2o, CPC. PREFERENCIAL E EXCLUDENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade ou da coerência. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada.

2. A sentença não foi omissa quanto ao pedido de abatimento dos lucros cessantes, uma vez que o Juízo monocrático considerou que o perito não atestou a fidedignidade do resultado mensal informado, se limitando a considerar o montante no cálculo. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.

3. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, a planilha apresentada e a prova técnica produzida, concluindo que autores pagaram valores em excesso, mas que não restou configurada a simulação ou vício sobre os consentimentos manifestados por ocasião da celebração dos negócios jurídicos. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.280.825, relatado pela ministra Nancy Andrighi, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para as ações de reparação civil com base em inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil.

4.1. O caso dos autos trata de cobrança excessiva de juros relativos a empréstimo, realizado sob a prática de agiotagem. No caso em exame, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

5. A agiotagem corresponde à prática de emprestar dinheiro a taxas de juros elevadas, sem autorização legal para tanto.

5.1. In casu, constatada a cobrança abusiva diante da estipulação de taxa de juros superiores ao dobro legal nos empréstimos celebrados, necessária a restituição dos valores cobrados a maior, uma vez que a conduta é ilegal, de acordo com o exposto no Decreto 22.626/33.

6. Na simulação, o agente disfarça sua real intenção declarando uma vontade referente a ato ou negócio jurídico inexistente utilizando a aparência de legalidade para lesar interesses de terceiros.

6.1. O contrato simulado é nulo, subsistindo o contrato dissimulado (art. 167, §1o, I e II, do Código Civil). Diante da não comprovação do vício social alegado, em que pese a configuração da prática de agiotagem, não é o caso de anulação dos negócios jurídicos.

7. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.

7.1. Determinada a condenação em pecúnia, não há razão para que a condenação aos honorários seja fixada de forma diversa do parâmetro do valor da condenação, sendo imprescindível a aplicação do art. 85, §2o, do CPC.

8. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Dano moral não configurado.

9. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

10. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos não providos. Sentença mantida.